Tribunal: TJSP
Processo: 2279039-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREITADA. DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Em vista da ampliação do conceito de necessitado pela Constituição de 1.988, ao assegurar gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos", e agora pelo artigo 98 do CPC/2015, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas que comprovem efetiva insuficiência de recursos para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREITADA. DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Em vista da ampliação do conceito de necessitado pela Constituição de 1.988, ao assegurar gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos", e agora pelo artigo 98 do CPC/2015, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas que comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e despesas do processo, o que restou demonstrado, entretanto, devido ao efeito ex nunc desta concessão, não retroage para alcançar fatos anteriores ao seu deferimento. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279039-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARMONA
MAYA MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado MT
EMPILHAR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279039-67.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 21a Vara Cível
Agte. : Carmona Maya Martins e Medeiros Sociedade de Advogados
Agda. : MT Empilhar Ltda.
Juiz de 1o Grau: Márcio Teixeira Laranjo
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 12/12/2019
VOTO No 46.105
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREITADA.
DECLARATÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. Em vista da ampliação do conceito de
necessitado pela Constituição de 1.988, ao assegurar gratuidade
processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos", e
agora pelo artigo 98 do CPC/2015, pode o benefício ser estendido
às pessoas jurídicas que comprovem efetiva insuficiência de
recursos para o custeio das custas e despesas do processo, o que
restou demonstrado, entretanto, devido ao efeito ex nunc desta
concessão, não retroage para alcançar fatos anteriores ao seu
deferimento. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.571 e 586 dos autos de primeiro grau, que em ação declaratória
em fase de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, rejeitou os
embargos de declaração, mantendo decisão que concedeu os benefícios da
justiça gratuita à empresa ré, suspendendo a execução.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que a empresa ré não faz jus ao benefício concedido, pois não
demonstrada sua hipossuficiência, já que trouxe aos autos apenas documentos
elaborados de forma unilateral. Diz que o faturamento bruto da agravada sempre
esteve dentro da mesma média. Afirma que os documentos que embasam o
pedido de gratuidade sequer foram assinados. Sustenta que a agravada não
requereu a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, mas sim a
absoluta isenção ao pagamento, o que demonstra sua conduta maliciosa e que
não tem a menor intenção de honrar com sua obrigação. Requer o provimento do
recurso.
Apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em
termos de julgamento.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do douto magistrado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279039-67.2019.8.26.0000 -Voto no
3
primeiro grau, o recurso merece prosperar em parte.
Trata-se de recurso que pretende a revogação da
decisão que concedeu o benefício da justiça gratuita concedida à empresa ré,
bem como suspendeu a exigibilidade dos honorários sucumbenciais.
A Constituição de 1.988 amplia o conceito de
necessitado ao estabelecer que o benefício será prestado "aos que
comprovarem insuficiência de recursos", podendo o benefício portanto ser
estendido às pessoas jurídicas e entes despersonalizados, mas mediante prova
cabal da necessidade, não bastando a simples declaração, esta, sim, restrita às
pessoas físicas.
De fato, do entendimento uniformizado no Colendo
Superior Tribunal de Justiça resultou a súmula 481, segundo a qual “faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Nesse sentido, vejam-se ainda os seguintes arestos
daquela Superior Corte de Justiça:
"Processo civil. Recurso Especial. Ação de conhecimento sob o
rito sumário. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica e
equiparados. Aplicabilidade da Lei no 1.060/50. - Nos termos da
jurisprudência deste C. STJ, é possível a concessão do
benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica (e demais
sujeitos de direito não personalizados) que demonstre a
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem
prejudicar a própria manutenção." (Recurso Especial no
434.691/SP, Relatora Nancy Andrighi, J. 28/06/02).
"Assistência Judiciária - Pessoa Jurídica - Admissibilidade - Lei
1.060/50 - Obrigação sobrestada. I - Nada impede que a pessoa
jurídica faça jus ao benefício da assistência judiciária gratuita,
quando comprovar que não tem condições de suportar os
encargos do processo. Precedentes. II - O beneficiário da
justiça gratuita, quando vencido na ação, não é isento da
condenação nos ônus da sucumbência, devendo o mesmo ser
condenado no pagamento da verba honorária, ficando,
entretanto, suspensa a obrigação pelo período de até cinco
anos caso persista o prazo - Inteligência do art. 12 da lei
1060/50. III - Recurso conhecido e provido." (REsp. 202.166 - RJ
- 3a Turma - Relator Ministro Waldemar Zveiter - J. em
13.02.2001)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279039-67.2019.8.26.0000 -Voto no
4
"Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Demonstração cabal da
insuficiência de recursos. 1. Ademais de fundamentado,
exclusivamente, na interpretação do art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, o certo é que a Corte já assentou a
necessidade de demonstração cabal da insuficiência de
recursos para que a empresa possa desfrutar dos benefícios da
assistência judiciária." (REsp no 182.557/RJ, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 25.10.99)
"PROCESSUAL
CIVIL.
BENEFÍCIO
DA
GRATUIDADE.
CONCESSÃO
À
PESSOA
JURÍDICA.
ADMISSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE O BENEFÍCIO RETROAGIR PARA
LIVRAR O BENEFICIÁRIO DE CAPÍTULO CONDENATÓRIO DE
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. I - É perfeitamente
admissível, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/88, concessão do
benefício da gratuidade à pessoa jurídica, que demonstre,
cabalmente, a impossibilidade de atender as despesas
antecipadas do processo, o que vedaria seu acesso à Justiça."
(REsp no 161.897/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, Terceira
Turma, unânime, DJ 12.05.98)
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo Civil,
com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Assim, apesar de a pessoa jurídica poder ser
beneficiária da justiça gratuita, deve ela fazer prova cabal de que não tem
condições de custear os encargos do processo.
E, pelos documentos juntados aos autos, verifica-se
que a agravada trouxe balancete, extratos negativos (fls. 642), lista de débitos
junto à Receita Federal (fls. 643/645) e, assim, era mesmo o caso de se conceder
os benefícios da justiça gratuita à agravada.
Entretanto, os efeitos desta decisão têm apenas efeitos
ex nunc, não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores ao seu
deferimento.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279039-67.2019.8.26.0000 -Voto no
5
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO APELO ESPECIAL.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCOMITANTE COM A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
PREPARO.
MOMENTO
DA
INTERPOSIÇÃO. ART. 511 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
187 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A presente lide não
guarda similitude fática com o AgRg nos EAREsp 86.915/SP, de
minha Relatoria, visto que, no caso em apreço, não houve o
prévio deferimento pelas instâncias de origem do pedido de
gratuidade judiciária. 2. (...) 4. A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que a concessão da assistência judiciária
gratuita não tem efeito retroativo, de modo que a sua
concessão posterior à interposição do recurso não tem o
condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo
preparo, que deverá ser comprovado de acordo com a regra
prevista no artigo 511 do Código de Processo Civil. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
618.176/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 05/05/2015, DJe 26/05/2015) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. 1. O pedido de concessão
da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer
momento processual. Como os efeitos da concessão são ex
nunc, o eventual deferimento não implica modificação da
sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de
acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação. 2. O
princípio da "invariabilidade da sentença pelo juiz que a
proferiu", veda a modificação da decisão pela autoridade
judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do CPC,
não impõe o afastamento do juiz da condução do feito, devendo
o
magistrado,
portanto,
exercer
as
demais
atividades
posteriores, contanto que não impliquem alteração do decidido
na sentença. 3. Recurso especial parcialmente provido.” REsp
No 904.289
MS, rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
03/05/2011).
"Os efeitos da declaração da assistência judiciária não podem
retroagir para alcançar atos anteriores". (REsp. no 382.224-0/RS,
rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 28.5.2002, 5a Turma,
unânime, in "Boletim do STJ", no 10, 2a quinzena - junho 2002, p.
48).
“PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. RETROATIVIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279039-67.2019.8.26.0000 -Voto no
6
IMPOSSIBILIDADE. A concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita não possui efeito retroativo. Negado
provimento ao agravo.” (AgRg no AREsp 48841/PR; Ministra
NANCY ANDRIGHI; Terceira Turma; j. em 18/10/2011).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. 1. O pedido de concessão
da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer
momento processual. Como os efeitos da concessão são ex
nunc, o eventual deferimento não implica modificação da
sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de
acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação.” (REsp
904289/MS; Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Quarta Turma; j.
em 03/05/2011).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
460
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
DECISÃO
EXTRA-PETITA.
NÃO-
OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão ora
agravada, encontra-se estritamente dentro dos limites em que a
lide lhe fora colocada à apreciação, não ensejando a alegada
extrapolação do julgado. 2. Os efeitos do benefícios da justiça
gratuita devem ser ex nunc, vale dizer, não podem retroagir
para alcançar atos processuais anteriormente convalidados,
mormente se o pedido da concessão do benefício tiver o
propósito de impedir a execução dos honorários advocatícios
que foram anteriormente fixados no processo de conhecimento,
no qual a parte litigou sem o benefício da Justiça Gratuita. 3.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 839168/PA;
Ministra LAURITA VAZ; Quinta Turma; j. em 19/09/2006).
Assim, é medida de rigor o prosseguimento da
execução que visa o recebimento de honorários sucumbenciais.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para
reconhecer o efeito ex nunc da concessão do benefício da justiça gratuita, sendo
de rigor o prosseguimento da execução.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica